Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1005141-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno (Id. 49738986) interposto pelo Banco Sistema S.A. em virtude da decisão monocrática (Id. 45974971) que reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu a tramitação do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta por 1(um) ano ou até que seja julgado o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
O Agravante alega que o efeito suspensivo concedido pela Vice Presidente deste Sodalício no REsp interposto contra o acórdão lançado no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 tinha a finalidade específica de impedir a realização do leilão já iniciado para alienação do imóvel de propriedade de Antônio e Aparecida Brunetta (matrícula 415 do CRI de Campo Novo do Parecis), o que não se confunde com a possibilidade de se verificar a realidade fática dos autos, ou seja, se a cônjuge supérstite é administradora de direito e de fato dos bens do Espólio Agravante.
Sustenta que a decisão que concede o efeito suspensivo ao receber determinado recurso especial, em demanda diversa dos autos de origem, não vincula esta Corte.
Defende que a suspensão diz respeito ao leilão, enquanto a representação do Espólio pela Sra. Aparecida, na qualidade de administradora provisória, é inequívoca.
Reitera os termos lançados nas contrarrazões de ID. 43091496, no sentido de que o Instrumental perdeu o objeto, pois a viúva vem exercendo voluntariamente o munus de administradora provisória da Fazenda São Benedito, seja mediante a outorga de procuração aos advogados para a defesa dos interesses do Espólio nos autos das Execuções, seja porque, além de cônjuge supérstite, é coproprietária do imóvel e coexecutada.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal combatida a fim de que seja afastada a suspensão do Agravo de Instrumento.
Contrarrazões do Espólio de Antônio Brunetta sob o ID. 53258994.
Em petição de ID. 54799984, o Banco Agravante reitera em todos os termos o Agravo Interno e requerer a reconsideração da decisão monocrática agravada para revogar a ordem de suspensão deste recurso, tendo em vista a ausência de prejudicialidade entre a presente demanda e o recurso especial indicado na decisão monocrática de ID. 45974971, seja por ter sido proferida em execução diversa, seja porque a decisão determinou tão somente a suspensão do leilão.
De modo alternativo, pede seja esclarecido se a suspensão decorrente da prejudicialidade externa se refere a este recurso ou o “o sobrestamento de todos os atos processuais, também em relação a Aparecida Brunetta, viúva meeira e coproprietária do imóvel que serve de garantia à dívida do Banco.”
No ID. 55067969, o juiz da causa manifestou dúvida a respeito da extensão dos efeitos da suspensividade, se apenas ao RAI ou também à Execução.
Após inclusão deste Agravo Interno na Pauta da Sessão de Julgamento de 30/09/2020, sobreveio petição no Id. 58726977 em que o Banco Agravante noticiou o julgamento do REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6), anexando no Id. 58726978 a decisão lançada pela Corte Superior de Justiça.
Com isso, o Agravante pugna para que “seja reconhecida a inequívoca regularização da representação processual do Espólio, julgando-se prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Espólio”.
Eis o relatório. Decido.
Uma breve digressão fática se faz necessária para a exata compreensão da matéria.
O Espólio de Antônio Brunetta interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 996-55.1997.811.0055 (código 451), acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo Banco Sistema S.A. para que a cônjuge sobrevivente (Sr.a Aparecida Brunetta) continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do Juiz Deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios.
Por outro lado, o Julgador singular não conheceu do pedido de nulidade do auto da avaliação realizada na Carta Precatória Código 79090, em trâmite no Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, bem como dos pedidos formulados às fls. 460/466 pela empresa JNR Agropecuária Ltda.
Em suas razões recursais, o Espólio Agravante se insurgiu contra o capítulo decisório que manteve a cônjuge supérstite como administradora provisória dos bens do Espólio, haja vista a falta de amparo legal para impor a ela o munus.
Alegou que o artigo 1.797, I e II, do Código Civil e os artigos 613 e 614 do CPC não são aplicáveis ao caso, dada a falta de nomeação de inventariante na Ação de Inventário e, de outro lado, porque ainda não findou o procedimento de habilitação na ação executiva.
Asseverou que na hipótese de o Banco não querer aguardar a citação do Sr. Egmar, filho do de cujus, na Ação de Inventário, teria que promover sua intimação pessoal nas Execuções em curso, para figurar como administrador provisório, haja vista que o artigo 1.797, I, do CC é apenas uma faculdade, a qual é repassada, no inciso II, para o herdeiro que estiver administrando o acervo.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão singular e, de conseguinte, sobrestar o leilão que estava marcado para 09/03/2020.
Este pedido liminar não foi conhecido (ID. 36278966), tendo em vista a decisão proferida pela Vice Presidência desta Corte lançada nos autos do REsp n.o 1014766-97.2019.811.0000, que sobrestou a eficácia do acórdão em relação à "nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante provisória, até a efetiva realização da admissibilidade do REsp". Além disso, suspendeu a realização dos atos expropriatórios que iriam ocorrer em 09/03/2020.
As contrarrazões do Banco Sistema S.A. foram encartadas no ID. 43091497, acompanhadas dos documentos de ID. 43091498 até 43103462.
Sobre a preliminar de perda do objeto recursal arguida na contraminuta, bem como documentos novos que acompanharam a peça defensiva, manifestou-se o Espólio Agravante no ID. 45401999, 45411950 e 45411951, pugnando pelo julgamento do Instrumental.
Os autos vieram conclusos para julgamento do mérito; no entanto, diante da prejudicialidade externa do recurso, determinei sua suspensão sob os seguintes fundamentos (ID. 45974971):
[...] Pois bem. O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa.
In casu, denota-se que a decisão proferida pelo Juiz singular origina-se do pedido formulado pelo Banco Sistemas S.A. para nomeação da viúva como administradora provisória do Espólio, nos moldes do art. 1.797 do Código Civil.
O Magistrado destacou que, em 29/01/2020, esta 2.a Câmara de Direito Privado, ao julgador o RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000, de relatoria da Des.a Marilsen Andrade Addario, entendeu que a ação executiva em que o Espólio de Antônio Brunetta figura como Executado não deveria permanecer suspensa, devendo a cônjuge supérstite assumir a representação do Espólio na qualidade de administradora provisória. E, concluiu:
[...] Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte exequente às fls. 431/453 para que a cônjuge sobrevivente, Sra. Aparecida Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do juízo deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o prosseguimento dos atos expropriatórios. [...]
A Agravante objetiva, neste Instrumental, a revogação da decisão que lhe nomeou como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta, pois entende que a medida se traduz em imposição sem amparo legal.
Importante registrar,que o acórdão proferido no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 acima mencionado, foi desafiado por Recurso Especial interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, ao qual a E. Vice Presidente atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...]
Encaminhado à Corte Superior, o REsp foi distribuído sob o n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) à relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, não havendo notícia de decisão até o momento.
Feitas essas elucidações, é cristalina a repercussão do julgamento do aludido Recurso Especial, já que a matéria nele debatida guarda direta prejudicialidade com este Instrumental, eis que versam sobre a obrigação da viúva Aparecida Brunetta atuar como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta.
Logo, tenho como evidente a necessidade de suspensão deste feito até que seja resolvida a controvérsia, ou seja, até que seja decidido pelo Superior Tribunal de Justiça se a cônjuge supérstite deve, ou não, assumir a representação do Espólio de Antônio Brunetta na qualidade de administradora provisória.
É certo, repito, que eventual provimento do Recurso Especial interferirá inexoravelmente neste feito.
Diante do exposto, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, reconheço a prejudicialidade externa e, com fundamento no artigo 51, LVI, do Regimento Interno desta Corte, suspendo a tramitação deste Agravo pelo prazo de 01 (um) ano (art. 313, § 4.o CPC) ou, até que seja julgado o Recurso Especial n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, onde tramita a Execução de Título Extrajudicial no 996-55.1997.811.0055 (código 451).
Inconformado, o BANCO SISTEMA S.A. manejou este Agravo Interno objetivando a reforma da decisão unipessoal, a fim de que fosse afastada a suspensão do recurso de Agravo de Instrumento.
A instituição bancária afirmou que a suspensão pronunciada pela E. Vice Presidente no REsp interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, nos autos do RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000, diz respeito apenas ao leilão, enquanto a representação do Espólio pela Sra. Aparecida, na qualidade de administradora provisória, é inequívoca.
De proêmio, cumpre deixar claro que esta 2.a Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 (oriundo da Execução de Título Extrajudicial n.o 7747-09.2007.811.0055 - código 100681 - processo no 596/2007), de Relatoria da Des.a Marilsen Andrade Addario, entendeu que a demanda Executiva não deveria permanecer suspensa indefinidamente por falta de regularização na representação do espólio, devendo a cônjuge sobrevivente assumir o encargo na qualidade de administradora provisória, até que se formalize a nomeação do herdeiro indicado para a inventariança.
O acórdão foi desafiado pelo Espólio de Antônio Brunetta por Recurso Especial, ao qual a Vice Presidente desta Corte atribuiu efeito suspensivo e obstou o cumprimento da determinação no sentido de que a viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) passasse a atuar como administradora provisória dos bens do espólio, até a efetiva realização da admissibilidade do Recurso. Consignou ainda que, consequentemente, os atos expropriatórios deveriam ser suspensos até ser nomeado inventariante, em especial o leilão designado para a data de 09/03/2020 (ID. 35478132 do RAI .o 1014766-97.2019.8.11.0000).
O efeito suspensivo foi ratificado, consoante se depreende do ID. 36670007 do RAI .o 1014766-97.2019.8.11.0000, o que, por corolário, fez permanecer suspensa a eficácia da decisão colegiada em relação à ordem para que a viúva (Sr.a Aparecida Perri Brunetta) atue na condição de administradora provisória.
Feitas essas ponderações, não se pode perder de vista que este Agravo Interno tem como objeto a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005141-05.2020.8.11.0000 interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, até que seja julgado o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
Da leitura da decisão encartada no Id. 58726978, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em 23/09/2020, não conheceu do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta e, de conseguinte, revogou o efeito suspensivo concedido pela E. Vice Presidente deste Tribunal.
Para melhor compreensão, transcrevo o decisum mencionado:
[...] Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 1.021/1.022): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISOI E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-
As razões do especial apontam violação dos arts. 1.797, I, do CC/2002, 613 e 614 do CPC/2015. Aduz o recorrente que a administração provisória do espólio somente se dá enquanto não ajuizado o inventário, a partir de quando se faz mister a nomeação do inventariante, que o representará em juízo e fora dele. Pondera que o credor-recorrido poderia ter pleiteado a designação de inventariante dativo para suprir a ausência do representante legal (e-STJ, fls. 1.119/1.133).
Contrarrazões do recorrido às fls. 1.384/1.408 (e-STJ).
Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 1.470/1.473).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não comporta acolhida.
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "[n]a ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).
Ainda no mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, "a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio". "O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário" (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, "até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório", de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008)
Na ação possessória intentada contra o espólio, na pessoa da viúva-meeira, o fato de não ter sido instaurado o inventário não é motivo para extinguir o processo por ilegitimidade passiva, uma vez que a viúva exerce a função de administradora provisória, e mesmo porque depois, no transcurso do feito, foi efetivada a citação dos herdeiros, que contestaram a ação. Recurso conhecido e provido. (REsp 474.982/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 234)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADOR PROVISORIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPOLIO. CITAÇÃO. O CONJUGE SUPERSTITE DE CASAMENTO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NÃO E NECESSARIAMENTE O ADMINISTRADOR PROVISORIO DA HERANÇA, SALVO SE, DE FATO, ESTIVER NA POSSE DA MASSA HEREDITARIA, HIPOTESE EM QUE REPRESENTARA O ESPOLIO, ATIVA E PASSIVAMENTE, ATE O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. OCORRENDO O FALECIMENTO DAQUELE QUE SERIA PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CASO NÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAS DE ESPERA, PELO PRAZO LEGAL, DAS PROVIDENCIAS DO AUTOR RELATIVAS A CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ESPOLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 4.386/MA, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/1990, DJ 29/10/1990, p. 12146)
Portanto, não é pelo fato de que o inventário fora ajuizado que o administrador provisório perde a representação do acervo hereditário, o que ocorre somente após a efetiva nomeação do inventariante e a assinatura do respectivo compromisso.
Isso ponderado, força concluir que o conhecimento do recurso depara-se com o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Consigne-se que o acórdão recorrido invocou o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 5o) como motivo adicional para atribuir à viuva meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante (e-STJ, fl. 1.026), fundamento inatacado nas razões do especial, do que resulta a incidência do obstáculo erigido pela nota n. 283 da Súmula de Jurisprudência do STF.
Registre-se que o recurso não suscita violação do referido dispositivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
REVOGO o efeito suspensivo concedido por meio da decisão de fls. 1.272/1.277 (e-STJ), ratificado pela decisão de fls. 1.470/1.473 (e-STJ).
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Relator.
Assim, considerando que o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) foi julgado em 23/09/2020, revogando-se o efeito suspensivo concedido pela Vice-Presidente deste Sodalício, não mais subsistem motivos que obstem o julgamento do instrumental.
Por esses fundamentos, a decisão combatida neste Agravo Interno merece reforma.
Ante o exposto, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 45974971 e, de conseguinte, reestabeleço a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005141-05.2020.8.11.0000.
Publique-se. Intime-se.
Após a evolução de classe, retornem à conclusão para análise do mérito do Instrumental.
Cuiabá, 04 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora